Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725294-80.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ODAIR VERTEMATI AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagem enviada por intermédio do aplicativo WhatsApp e E-mail , porquanto os documentos ids 18493422; 18493423 e 18493424, indicam apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao agravante, além da falta de comprovação de recebimento pela parte. Posto isso, indefiro o pedido id 18493421, ficando o advogado Jacob Miguel Machado OAB/DF 39.533 - ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do agravante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Aguarde-se a Sessão de julgamento. Intime-se Brasília, 14 de agosto de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR